Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apenas pede a reforma da sentença, sem atacar os fundamentos de decidir, pois torna impossível realizar o necessário cotejo dela com as razões da irresignação e, impede a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. A sentença julgou improcedente o pedido inicial de averbação do tempo de serviço pretendido, no qual atuou no CAJE como educadora e agente social, como se fossem cargos estritamente policiais, ante a falta de correlação entre as funções exercidas e em obediência ao Princípio da Legalidade.
2. No caso em exame, as razões recursais reproduzem, ipsis litteris, a peça inicial, apenas acrescida no seu bojo do próprio texto da sentença, para obter a reforma da decisão, sem apresentar qualquer contra-argumento aos fundamentos que a embasaram. O recorrente não teceu uma linha sequer sobre os fundamentos de decidir. Em verdade, passou ao largo da matéria discutida e da fundamentação do decisum. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.